Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711219-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS, KLEBER DE HOLANDA SOLANO AGRAVADO: DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS, KLEBER DE HOLANDA SOLANO contra decisão que indeferiu do pedido do efeito suspensivo (ID 70649561/70315464). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator